Tribunal: TJDFT
Processo: 0707679-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TENTATIVAS DE CITAÇÃO FRUSTRADAS. PRETENSÃO DE CITAÇÃO POR EDITAL. INDEFERIMENTO. REQUISITOS DO ART. 257 DO CPC. DEMONSTRAÇÃO DO ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS PARA VIABILIZAÇÃO DA CITAÇÃO POR EDITAL. PROVIDÊNCIA NÃO REALIZADA. DETERMINAÇÃO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO. NÃO CUMPRIDA A CONTENTO. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO ENTRE AS PARTES E DA BOA-FÉ PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA.
1. O fato de a instituição financeira autora não ter atendido, a contento, ao comando judicial para promoção do andamento do feito, determinado com o fito de indicar novo endereço da parte ou demonstrar o esgotamento das tentativas de citação para viabilização da pretendida citação por edital, configura hipótese de ausência de pressuposto essencial à constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.
2. Os princípios processuais da cooperação entre as partes e da boa-fé processual não podem servir de justificativa para conceder à parte desidiosa indeterminadas oportunidades para cumprir seu dever processual de promover o regular andamento do processo.
3. Demonstrado que a parte autora deixou de atender adequadamente à determinação para promover o andamento do feito, mostra-se correta a sua resolução, em razão da ausência de pressuposto válido e regular do processo.
4. Recurso de apelação conhecido e não provido.